Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDOS COM RECURSOS PARTICULARES PROVENIENTES DE DOAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE.

1. Comprovado que os direitos possessórios sobre o imóvel foram adquiridos em sub-rogação a recursos particulares, provenientes de doação feita para a requerida, o bem é insuscetível de partilha, nos termos do art. 1.659, I e II do CC/2002.

2. Deu-se provimento ao apelo.